Tribunal: STF
Processo: RE 92101
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
EMENTA: - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA 146.
- A JURISPRUDÊNCIA DO STF SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE NÃO OCORRE A
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA FIXADA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO RECORRE PARA O AGRAVAMENTO DELA, E SEU
RECURSO NÃO É PROVIDO. NO CASO, NÃO SÓ HOUVE O RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, MAS TAMBÉM FOI ELE PROVIDO PARA O EFEITO DE AUMENTAR-SE A PENA
IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.